Tribunal: TJDFT
Processo: 0736584-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736584-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GEBRAMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida nos autos da ação declaratória c/c pedido condenatória ajuizada por GEBRAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA em seu desfavor através da qual o juízo a quo rejeitou a prejudicial de prescrição arguida pelo réu agravante. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que deve ser reconhecida a prescrição quanto aos juros e quanto à correção monetária, defendendo que, “ainda que ocorrida a renúncia à prescrição, não houve extensão os juros e à correção monetária, sendo reconhecidos valores determinados” e que “se a prescrição da pretensão à dívida foi afastada pela renúncia do devedor, é preciso verificar a extensão da renúncia, na medida em que é regra consolidada desde o Direito Romano que a renúncia deve ser interpretada estritamente e, no Brasil, é Lei, a teor do art. 114 do Código Civil”. Aduz que a dívida principal é diversa da dívida dos acessórios, assentando que, “enquanto a primeira está fundada na contraprestação contratada entre as partes, a outra nasce da responsabilidade pelo inadimplemento relativo (mora) culposo, e no âmbito do Direito civil, ambas tem distintos prazos de prescrição (vide art. 206, §3o do CC)”. Ressalta que a dívida reconhecida (o principal) foi paga, mas que a dívida pretendida nos autos (acessórios com origem na mora) é diversa daquela que foi reconhecida e, portanto, estaria prescrita. Arremata dizendo que “a dívida reconhecida pelo Distrito Federal refere-se à contraprestação devida pela aquisição dos produtos e não abrangeu os juros ora postulados, oriundos de eventual mora, de modo que, quanto a estes não houve renúncia e se operou a prescrição, nos termos da Súmula 85/STJ” [sic]. Colaciona precedente jurisprudencial em amparo a suas alegações. Aponta a necessidade concessão de efeito suspensivo ao recurso até que se decida a questão relativa à prescrição dos juros e da correção monetária, evitando-se liberação de recursos públicos. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para reconhecer a prescrição da pretensão da autora. Isento de preparo. Brevemente relatado. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. As hipóteses de cabimento do presente recurso estão previstas no artigo 1.015 do CPC, que dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito, que estabelece as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, não contempla a decisão saneadora que rejeita a tese de prescrição. Ressalte-se que, conquanto o agravante tenha interposto o recurso com fulcro no inciso II (mérito do processo) do sobredito artigo, é fato que o art. 487, II, CPC, preconiza que “haverá resolução de mérito quando o juiz (...) decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição” (g.n.), o que não se confunde com a hipótese dos autos, em que houve a rejeição da tese de prescrição agitada pelo réu agravante. Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, a matéria atinente à rejeição da prescrição do direito de ação poderá ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo para o agravante, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. O artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009, § 1o, CPC. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.”. Nesse sentido, este e. TJDFT já decidiu que “AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. STJ (TEMA 988). URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão que rejeita prejudicial de prescrição não se enquadra na previsão contida no inciso II do art. 1.015 do CPC, segundo o qual, é cabível agravo de instrumento contra provimento jurisdicional de mérito. 2. O regramento processual em vigor disciplina que haverá resolução de mérito quando a decisão versar sobre a ocorrência de decadência ou prescrição (art. 487, II, CPC), hipótese que claramente se distingue da decisão agravada, que afastou uma das prejudiciais descritas na norma. 3. O legislador optou por estabelecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio do agravo de instrumento, enquanto criou, de outro lado, a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento em sede de apelação, se a seu respeito não comportar agravo de instrumento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, § 1o). 4. A ampliação do rol, de acordo com o propósito das partes litigantes, pode gerar dúvida e insegurança jurídica aos jurisdicionados quanto às eventuais questões controvertidas que possam surgir no decorrer do processo e o momento oportuno de discuti-las, quando a própria lei já estabeleceu esse momento. 5. Entendimento que se harmoniza com a atual orientação do STJ a respeito da matéria (Tema 988), de admitir a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC somente em casos realmente urgentes, em que a possível postergação represente grave prejuízo, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 6. Recurso desprovido.” (Acórdão 1410354, 07205740220218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesses termos, considerando o não cabimento de discussão acerca da rejeição da tese de prescrição em sede de agravo de instrumento, verifica-se que o recurso não merece conhecimento. Reza o artigo 932, inciso III, do CPC que “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquive-se, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora